Tribunal: STF
Processo: RHC 119892
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Ausência de apreciação de tese da defesa. Nulidade não configurada. Interpretação do art. 5º, incisos XXXV e LX, e art. 93, inciso IX, da CF em repercussão geral não exige julgador exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, bastando sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Precedentes. 3. Exceção de suspeição de magistrado. Encontro realizado fora das dependências do fórum a pedido do próprio recorrente/excipiente e na presença do Chefe da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima. Conteúdo da conversa incapaz de ensejar quebra de isenção ou parcialidade. Comportamento ético e prudente evidenciado. 4. Impossibilidade de suspeição quando as razões decorrem de ato da própria parte. Proibição ao comportamento contraditório - princípio de que ninguém pode valer-se da própria torpeza. Inteligência dos art. 256 e 565 do CPP; e do 243 do CPC. 5. O reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída, o que não ocorreu. Recurso não provido.